Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-92.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016042-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TADEU WORNEY BREY - CPF: 275.058.711-53 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016042-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Tadeu Worney Brey

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA CONSIDERADA INDEVIDA. FATURAS DE ENERGIA COM O CONSUMO SEMELHANTES A MESES NÃO QUESTIONADOS PELO AUTOR. EXCLUSÃO DESTAS FATURAS DA REVISÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E NEM DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois a lei não exige que o consumidor recorra à via administrativa, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário aquilo que entende devido. Preliminar rejeitada.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada.

O simples recebimento de faturas que estão sendo consideradas indevidas, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas ( julho/2020, setembro/2020 , outubro/2020 e janeiro/2021), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (05/05/2021, ID 54878280) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
indeferir
o pedido contraposto; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 54012991.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

-
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares

O Recorrente suscita a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativos, visando a solução do conflito.

Não há falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois a lei não exige que o consumidor recorra à via administrativa, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário aquilo que entende devido. Preliminar rejeitada.

É como voto.

- PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Colendos Pares,

O Recorrente também se insurge quanto a necessidade de extinção do feito, pela complexidade da causa, ante a obrigatoriedade de realização de prova pericial

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo que a concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar rejeitada.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A empresa de energia recorre da sentença, visando a reforma integral e improcedência dos pedidos inicias, visto que as faturas de energia decorrem do consumo regular na residência, não havendo irregularidades a serem sanadas.

Trata-se o caso de faturas acima de média de consumo da unidade consumidora, relativo aos meses de julho, setembro, outubro/2020 e janeiro/2021, respectivamente.

Em análise do histórico de contas apresentado pela reclamada, tenho que os valores cobrados foram os seguintes:

Março/2020

R$ 418,01

425 kwh

Abril/2020

R$ 448,91

454 kwh

Maio/2020

R$ 398,57

407 kwh

Junho/2020

R$ 395,41

403 kwh

Julho/2020

R$ 608,93

604 kwh

Agosto/2020

R$ 200,37

201 kwh

Setembro/2020

R$ 427,34

447 kwh

Outubro/2020

R$ 455,81

466 kwh

Novembro/2020

R$ 351,43

362 kwh

Janeiro/2021

R$ 929,21

891 kwh

Fevereiro/2021

R$ 321,31

313 kwh

Abril/2021

R$ 105,36

103 kwh

Da análise desse histórico, vejo que as faturas dos meses de setembro e outubro/2020, possuem consumo semelhante a meses não reclamados pelo autor, quais sejam, março/abril/maio/junho do ano de 2020, o que confirma que tais faturas não são abusivas e, por isso, devem ser excluídas da condenação quanto a revisão de consumo.

Quanto ao dano moral, entendo que o simples recebimento de cobranças consideradas indevidas, relativo a consumos registrados acima da média, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a uma indenização desta natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação referente a revisão do consumo, os meses de setembro e outubro/2020, bem como afasto a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022